Tribunal: TJES
Processo: 5025430-26.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025430-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DE OLIVEIRA ARAUJO
RECORRIDO: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18566518) opostos por
VANESSA DE OLIVEIRA ARAUJO
em face do acórdão de ID 18552702, alegando, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não houve manifestação expressa acerca do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente, ora embargante.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, deferindo-se a gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade de cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito,
assiste razão à embargante, tendo em vista que o art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o acórdão embargado (ID 18552702) restou omisso quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente.

Compulsando os autos, constata-se que a embargante colacionou documentos hábeis a comprovar a sua situação de hipossuficiência econômica, notadamente a
Declaração de Hipossuficiência Econômica (ID 5411488) e a cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (ID 5411489).
Tais documentos evidenciam a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família.

Desta forma, impõe-se o deferimento da
benesse,
integrando-se o acórdão embargado para suprir a omissão apontada. Destaca-se que, com a concessão da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS
, sanando a omissão apontada a fim de
DEFERIR
os benefícios da gratuidade de justiça à embargante/recorrente, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)